Tribunal: TJMT
Processo: 1054527-30.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAM NERIS DO NASCIMENTO - CPF: 047.191.731-10 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1054527-30.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.04.2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Recorrido:

WILLIAM NERIS DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO
DE CONTA BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO. PREVISÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESBLOQUEIO DA CONTA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. DESBLOQUEIO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU QUE O BLOQUEIO DO NUMERÁRIO CAUSOU UM DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTIRPAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais na qual a parte reclamante WILLIAN NERES DO NASCIMENTO pleiteia o desbloqueio de sua conta bancária, de modo a restabelecer os seus serviços e permanecer disponível, uma vez que se encontra dentro dos limites permitido da conta.

2.
Não se verifica conduta ilícita do Recorrente ao realizar o bloqueio temporário da conta para averiguação de supostas irregularidades, uma vez que se trata de regra operacional concernente à fiscalização dos usuários que utilizam os serviços prestados.

3.
No caso dos autos, o recorrente apresentou contrato com cláusula que prevê a suspensão temporária de valores para verificação de supostas irregularidades, fato este não impugnado de forma específica pela parte autora.

4.
Contudo, tendo havido demonstração pela promovente acerca do bloqueio da conta bancária,
e não tendo a promovida comprovado que realizou o desbloqueio após as averiguações, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o respectivo desbloqueio.

5
. Outrossim, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta do Recorrente, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

6.
De fato, a parte autora permaneceu com o valor bloqueado pelo longo período, contudo não comprovou que o bloqueio do numerário tenha causado desiquilíbrio financeira.

7.
Outrossim, acrescento que a alegação de que a parte recorrente tenha sofrido danos morais não encontra guarida nos autos, porque o dano moral, propriamente dito, consiste na lesão de um direito causado por um ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo da pessoa, abalam a sua honra, a sua personalidade, enfim, a dignidade do indivíduo.

8.
Nessa senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

9.
Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever
de desbloqueio da conta bancária
, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Isso porque,
tendo havido demonstração pela promovente acerca do bloqueio da conta bancária, e não tendo a promovida comprovado que realizou o desbloqueio após as averiguações, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o respectivo desbloqueio.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Isso porque, o único possível prejuízo gerado ao autor é a impossibilidade de utilizar-se de sua conta bancária por um período para averiguação de suposta fraude.

De qualquer sorte, tenho que tal “prejuízo” não é capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e atingir profundamente o âmago da demandante enquanto pessoa ou consumidora, mesmo que reconhecida a falha por parte do reclamado.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15ª ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3ª ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Neste pórtico:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1584123/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. 1. COBRANÇA INDEVIDA, SEM INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA. 2. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Quando não há inscrição em cadastro de inadimplentes, a mera cobrança após a solicitação de cancelamento do serviço não gera presunção de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de constrangimento ou abalo psicológico suficiente para ensejar indenização. (AgInt no AREsp 1153364/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Pois bem. Malgrado o recorrido tivesse sofrido certo desconforto em ter sido cobrado indevidamente, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023